Tribunal: STF
Processo: HC 105961
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO MANTIDA COM BASE NA VEDAÇÃO ABSTRATA À LIBERDADE PROVISÓRIA. INVALIDADE. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento realizada em 10.5.2012, nos autos do HC 104.339/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, decidiu, por maioria, pela inconstitucionalidade da vedação abstrata à concessão de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas, invalidando parcialmente a provisão da espécie contida no art. 44 da Lei nº 11.343/2006.



    2. O mencionado precedente não obstaculiza a prisão cautelar em processos por crimes de tráfico de drogas, forte no artigo 312 do Código de Processo Penal. Tendo, porém, o ato coator se fulcrado apenas na proibição abstrata, deve ser invalidado, com a colocação do paciente em liberdade.



    3. Ordem concedida.